Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-02.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE ROSEIRA DE ADVOGADO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR JURÍDICO CHEFE – ATO RESPALDADO EM LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU MÁ-FÉ DE QUALQUER DOS ENVOLVIDOS – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-02.2019.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que são apelantes
JONAS POLYDORO e PAULO SÉRGIO VAL RIBEIRO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento aos recursos,
para julgar improcedente a ação civil pública, descabida a condenação em
honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no
7.347/85).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.968
APELAÇÃO CÍVEL No 1000409-02.2019.8.26.0516
COMARCA: ROSEIRA
APELANTES: PAULO SÉRGIO VAL RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

NOMEAÇÃO
PELA
MUNICIPALIDADE DE ROSEIRA DE ADVOGADO
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO
DE PROCURADOR JURÍDICO CHEFE
ATO
RESPALDADO EM LEI MUNICIPAL AUSÊNCIA
DE DANO AO ERÁRIO OU MÁ-FÉ DE QUALQUER
DOS ENVOLVIDOS DEMANDA PROCEDENTE
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público contra Jonas Polydoro e
Paulo Sérgio Val Ribeiro de Souza, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 603/621.
Os réus apelaram, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que nenhum ato ímprobo praticaram.
Recursos
regularmente
processados,
com
resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática não apresenta nenhuma condição de
ser prestigiada.
Em primeiro lugar, importante registrar que a nomeação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte de Jonas Polydoro, Prefeito Municipal de Roseira, do advogado
Paulo Sérgio Val Ribeiro de Souza para o exercício do cargo em
comissão de Procurador Jurídico Chefe, encontrava respaldo na Lei
Municipal no 778/94, cuja inconstitucionalidade jamais foi proclamada por
esta Corte, ao contrário do afirmado equivocadamente na petição inicial e
repetido na sentença.
Demais disso, mesmo que o ato revelasse alguma
incompatibilidade com norma de superior hierarquia, o que não é livre de
controvérsia, sendo certo que os réus atuaram de boa-fé, que os serviços
de assessoramento jurídico foram regularmente prestados, sem obtenção
de qualquer vantagem ilícita ou prejuízo ao erário, suas condutas não
poderiam ser enquadradas no art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa.
Ao comentar aludido dispositivo, e após indagar se toda a
violação da legalidade configura improbidade, Marino Pazzaglini Filho
leciona:
“Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer
ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria
de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza,
gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-
la. Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por
si só, não configura ato de improbidade administrativa.
É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem
em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do
agente público.
Com efeito, as três categorias de improbidade administrativa têm
idêntica natureza intrínseca, que fica nítida com a análise do étimo remoto
da palavra improbidade.
O vocábulo latino improbitate, como já assinalado, tem o
significado de “desonestidade” e a expressão improbrus administrator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quer dizer, administrador desonesto ou de má-fé.
Portanto, a conduta ilícita do agente público para tipificar ato de
improbidade deve ter esse traço comum e característico de todas as
modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de
probidade no trato da coisa pública.”
No mesmo sentido a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Resp no
534.575 PR, relatora a Ministra Eliana Calmon, assim ementado :
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ATO DE
IMPROBIDADE: TIPIFICAÇÃO (ART. 11 DA LEI 8.429/92).
1. O tipo do artigo 11 da Lei 8.429/92, para configurar-se como
ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva dolosa.
2. Atipicidade de conduta por ausência de dolo.
3. Recurso especial provido”.
Em tais condições, dá-se provimento aos recursos, para
julgar improcedente a ação civil pública, descabida a condenação em
honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei no
7.347/85).
RICARDO FEITOSA
RELATOR